Tribunal: TJBA
Processo: 8155681-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155681-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN PEDRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 596/STF E SÚMULA 382/STJ. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE (ART. 28, §1º, I, DA LEI 10.931/04). TARIFAS BANCÁRIAS. CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO (TEMA 958/STJ). SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por GILVAN PEDRO DE CARVALHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Banco Safra S.A.

II - Questão em discussão.

2. A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em examinar a pertinência das seguintes questões:

a) nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a produção de perícia contábil e despacho saneador; b) nulidade por ausência de fundamentação. No mérito, defende: 1) a abusividade dos juros remuneratórios, alegando que a taxa aplicada (42,44% a.a. segundo seus cálculos) superaria a média de mercado; 2) a ilegalidade da capitalização diária por ausência de indicação da taxa diária; 3) a ocorrência de venda casada quanto ao Seguro Prestamista (R$ 500,00), Registro de Contrato (R$ 467,30) e Tarifa de Cadastro (R$ 870,00); 4) a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro.

III - Razões de decidir:

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação da sentença. Matéria versada nos autos eminentemente de direito, aferível pela análise do instrumento contratual e confronto com os índices oficiais do BACEN e teses firmadas em recursos repetitivos. Sentença que possui fundamentação adequada, tendo abordado todas as questões relevantes para a solução da lide, não havendo que se falar em sua nulidade.

4. Taxa dos juros moratórios praticada em patamar inferior à média, inexistindo onerosidade excessiva.

5. Capitalização diária prevista no Quadro IV e nas cláusulas 2 e 2.1. A ausência de taxa diária nominal não invalida a cláusula quando as taxas mensal e anual estão claras, permitindo ao consumidor o controle dos encargos.

6. Reconhecida a legalidade dos encargos do período de normalidade contratual, a mora permanece hígida (Súmula 380/STJ).

IV - Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155681-37.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
GILVAN PEDRO DE CARVALHO,
e, como apelada,
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.